Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710301-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE SUPLEMENTAR SOLUCOES EM GESTAO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Pregoeira do pregão eletrônico realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Edital n. 53/2023 – SEPLAD/SCC/COLIC), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 186207285 do processo n. 0700892-02.2024.8.07.0018). A parte recorrente requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a desclassificação da licitante Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. e a suspensão do processo licitatório. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada e que a medida liminar seja confirmada. Na decisão singular desta Relatoria (ID 57030206), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Contra o ato decisório supracitado, a recorrente interpôs agravo interno (ID 58016801). A parte agravada apresentou contrarrazões (IDs 58554417, 58994241 e 59966675). O Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no processo (ID 61722031). Os autos vieram conclusos. 2. Verifica-se que, após a interposição deste recurso, o Juízo de origem indicou a possível perda superveniente do objeto do mandado de segurança e determinou a intimação da parte impetrante, ora agravante, para se pronunciar sobre tal questão preliminar. Ainda não houve manifestação a respeito. Por esse motivo, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.